Tribunal: TJMT
Processo: 1022022-23.2021.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022022-23.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[AILTON DOS SANTOS SILVA - CPF: 611.508.743-09 (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MM. Juiza de Direito do Juizado Especial Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde - MT, Dra. Melissa de Lima Araújo (IMPETRADO), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), EVA APARECIDA FOGACA DA SILVA - CPF: 034.743.611-04 (VÍTIMA), NATANAEL OLIVEIRA DE MORAIS - CPF: 033.981.933-23 (ADVOGADO), NATANAEL OLIVEIRA DE MORAIS - CPF: 033.981.933-23 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PRISÃO PREVENTIVA – ARTIGO 147
DO CP –
ALEGADA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312, DO CP
E RETRATAÇÃO DA VÍTIMA – CUSTÓDIA CAUTELAR FUNDADA NA ORDEM PÚBLICA – FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA E DESPROPORCIONAL
– SEGREGAÇÃO QUE NÃO ATINGE A FINALIDADE A QUE SE DESTINA – POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR CAUTELARES DIVERSAS – MEDIDA EXCEPCIONAL QUE DEVE SER PONDERADA COM PRUDÊNCIA – IRRAZOABILIDADE –
ORDEM CONCEDIDA EM DEFINITIVO MEDIANTE IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS
.

A conduta do paciente não se aproxima de ato de violência extremada que guarde proporcionalidade com a prisão preventiva, sendo adequado a fixação de cautelares alternativas que garantirão o resguardo a integridade da vítima.

In casu, a retratação da vítima quanto à representação criminal realizada demonstra a desnecessidade de segregação do paciente.

Considerando a natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no artigo 312 do CPP, devendo ser mantida a prisão antecipada, apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos do previsto no artigo 319 do CPP.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido de tutela liminar, impetrado em favor de
Ailton dos Santos Silva
, qualificado, apontando como autoridade coatora o Juízo Plantonista da Comarca de Sorriso/MT.

Em apertada síntese, o impetrante relatou que ao paciente é imputada a suposta prática do crime capitulado no artigo 147,
caput
, do Código Penal, com as implicações da Lei n. 11.340/06, encontrando-se ele cautelarmente segregado desde 05 de dezembro de 2021 por força de ordem constritiva reputada ilegítima.

Consignou, nesse sentido, que não se fazem presentes os requisitos autorizadores da
ultima ratio
, sob a perspectiva do artigo 312 do Código de Processo Penal, sobretudo porque seriam suficientes as medidas cautelares diversas da prisão.

Asseverou que não se pode decretar prisão preventiva com fundamento no artigo 313, inciso III, Código de Processo Penal, quando não há comprovação de descumprimento de medida protetiva de urgência anteriormente imposta.

Nestes termos,
pugnou pela concessão da ordem, liminarmente inclusive, para que seja revogada a prisão preventiva, com ou sem aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (id.
112187977
). Juntou documentos.

Postergou-se a análise da liminar, após prestadas informações do juízo acoimado como coator. Sendo que as mesmas foram juntadas conforme Id. 113292970 e 116768462.

A liminar vindicada restou concedida consoante decisão id. 113394976.

A autoridade apontada como coatora prestou informações complementares, esclarecendo que o paciente se encontra em liberdade, mediante o cumprimento das cautelares impostas na concessão da liminar, desde 15 de dezembro de 2021 (id. 116768464).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça José Norberto de Medeiros Júnior, manifestou pela concessão da ordem em definitivo, confirmando a liminar concedida, mantendo-se as medidas cautelares diversas da prisão em desfavor do paciente (id. 117964465), sintetizando com a seguinte ementa:

“
Sumário:
Habeas corpus – Prisão preventiva – Art. 147 do Código Penal – Violência doméstica – Prisão preventiva – Inconformismo da defesa: Pretendida a revogação da segregação cautelar – Suscitada ausência dos requisitos ensejadores da medida extrema – Possibilidade – Liminar deferida – Situação fática (retratação da vítima quanto à representação criminal realizada) que demonstra a desnecessidade de segregação do paciente – Ausência de preenchimento dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal –
Pela concessão da ordem constitucional, confirmando-se a liminar deferida
.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Ailton dos Santos Silva
, apontando como autoridade coatora o Juízo Plantonista da Comarca de Sorriso/MT.

Em resumo, o impetrante relatou que ao paciente é imputada a suposta prática do crime capitulado no artigo 147,
caput
, do Código Penal, com as implicações da Lei n. 11.340/06, encontrando-se ele cautelarmente segregado desde 05 de dezembro de 2021 por força de ordem constritiva reputada ilegítima, pois não se fazem presentes os requisitos autorizadores da
ultima ratio
, sob a perspectiva do artigo 312 do Código de Processo Penal, sobretudo porque seriam suficientes as medidas cautelares diversas da prisão, bem como não se pode decretar prisão preventiva com fundamento no artigo 313, inciso III, Código de Processo Penal, quando não há comprovação de descumprimento de medida protetiva de urgência anteriormente imposta.

Como é cediço a prisão preventiva possui natureza cautelar, e tem por escopo resguardar a ordem pública, econômica, a conveniência da instrução criminal, para assegurar a aplicação da lei penal; será decretada por ordem escrita e fundamentada, desde que presentes a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, bem como o evidenciado o
periculum libertatis
do agente, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

Conforme consta, o paciente foi preso em flagrante delito pois, no dia 04 de dezembro de 2021, foi registrado na Delegacia de Polícia o Boletim de Ocorrência no 2021.318950, no qual consta a notícia de que a senhora Eva Aparecida Fogaça da Silva foi ameaça de morte pelo companheiro Ailton dos Santos Silva, sendo que tentou agredi-la fisicamente e com o auxílio de uma arma branca (facão), sendo impedido por populares que o imobilizaram e lhe tomaram o facão (id. 112184978, p. 33).

A autoridade judiciária plantonista homologou a prisão em flagrante e converteu em preventiva a pedido do Ministério Público, com amparo na garantia a ordem pública, com o desiderato de tutelar a integridade física da vítima, (id. 112184978, p. 39/41). Confira-se:

“(...)

O autuado foi preso em situação de flagrância, logo após acabar de cometer o crime previsto no artigo 147, do Código Penal Brasileiro, tendo sido observadas todas as formalidades legais (artigos 301 a 310 do CPP).

Com isso, satisfeitas as exigências legais, tenho como regular a prisão em flagrante ora comunicada.

Outrossim, verifica-se que estão presentes os requisitos necessários para a decretação da prisão preventiva do autuado, previstos nos artigos 282, 312 e 313, todos do Código de Processo Penal e artigo 20 da Lei n. 11.340/2006.

Conforme se extrai do caderno investigativo, a materialidade delitiva está devidamente demonstrada, bem como a existência de indícios suficientes da autoria (fumus comissi delicti).

Atinente ao periculum libertatis, é necessário destacar que a custódia cautelar do autuado
assegurará a garantia da ordem pública, precisamente, a integridade física da vítima. Segundo se verifica, o indiciado ameaçou a vítima com um facão e apenas não tendo realizado seu intuito de ceifar a vida da vítima por ter sido imobilizado por populares
.

Observa-se dos depoimentos colhidos, que o autuado tem um total descaso com as normas sociais e legais vigentes, bem como temperamento agressivo, o que coloca em risco a integridade física e vida da ofendida.

Urge, portanto, a necessidade da segregação cautelar do autuado para evitar a prática de novos delitos (garantia da ordem pública) e também por conveniência da instrução criminal.

Nesse sentido, a prisão preventiva poderá ser decretada nos crimes que envolvam violência doméstica e familiar contra a mulher, em regra, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência (CPP, 313, III). É o caso dos autos.

Ademais, dispõe o artigo 20 da Lei no 11.340/2006 (Lei Maria da Penha):

“Art. 20. Em qualquer fase do inquérito policial ou da instrução criminal, caberá a prisão preventiva do agressor, decretada pelo juiz, de ofício, a requerimento do ministério público ou mediante representação da autoridade policial. ”

O delito imputado ao representado é grave, atentatório à tranquilidade familiar e social, demonstrando a necessidade de se resguardar a ordem pública, notadamente se considerarmos o vertiginoso crescimento da violência doméstica, o que vem cada dia mais fragilizando a família e a sociedade em nosso País.

Desta forma, entendo que, ante os relatos prestados pela vítima, há necessidade da aplicação de mecanismo proporcional para garantir a segurança da ofendida
.

Assim, tendo como finalidade principal a
proteção à integridade física da vítima
, necessária a prisão preventiva do acusado, nos termos do art. 20 c/c art. 22, §1o, ambos da Lei 11.340/06.

De outro lado, nota-se que a imposição de medidas cautelares pessoais diversas da prisão (v.g. monitoramento eletrônico e proibição de contato) são insuficientes para resguardar a ordem pública, a instrução processual e, especialmente, a integridade e vida da vítima.

Tais fatos apontam para a insuficiência das medidas cautelares pessoais diversas da prisão.

Por fim, consigne-se que o presente pedido está devidamente embasado no inciso III, do artigo 313, do Código de Processo Penal.

Em que pese o crime de ameaça possuir pena inferior a quatro anos, observa-se que o caso concreto revela que o agente coloca em risco a integridade física da vítima, a instrução criminal e a ordem pública. Nesse sentido, é a jurisprudência:

...

Dessarte, vê-se estarem preenchidos os requisitos legais para a decretação da medida extrema.

Diante do exposto,
HOMOLOGO
o presente Auto de Prisão em Flagrante e com fundamento art. 310, inciso II, c/c art. 313, III, ambos do CPP, bem como
CONVERTO EM PREVENTIVA
a prisão em flagrante de
AILTON DOS SANTOS SILVA
, em razão de estarem presentes os requisitos constantes do art. 312 do CPP e por se revelarem inadequadas e insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão, ressaltando-se que, caso venham a surgir novos elementos de convicção, poderá haver reapreciação da medida ou concessão de liberdade provisória...”

Ao prestas as informações a autoridade apontada como coatora consignou que:

“Pelo presente, tenho a honra de me dirigir a Vossa Excelência com o fim de prestar as informações que me foram solicitadas acerca do auto de prisão em flagrante no 1011821-46.2021.8.11.0040, em trâmite na 2o Vara Criminal de Sorriso/MT. Seguem abaixo as informações:

1. Conforme ressai do caderno persecutório, o indivíduo AILTON DOS SANTOS SILVA foi preso em flagrante, no dia 05/12/2021, pelo cometimento, em tese, do crime tipificado no art. 147 do Código Penal, com as implicações da Lei 11.340/2006;

2. Foi realizada a audiência de custódia, também no dia 05/12/2021, momento em que a prisão em flagrante foi homologada e convertida, conforme excerto abaixo:

“Diante do exposto, HOMOLOGO o presente Auto de Prisão em Flagrante e com fundamento art. 310, inciso II, c/c art. 313, III, ambos do CPP, bem como CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de AILTON DOS SANTOS SILVA, em razão de estarem presentes os requisitos constantes do art. 312 do CPP e por se revelarem inadequadas e insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão, ressaltando-se que, caso venham a surgir novos elementos de convicção, poderá haver reapreciação da medida ou concessão de liberdade provisória. (...) Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito Plantonista”

3. O mandado de prisão foi cumprido e devidamente incluído no BNMP.

São essas que transmito a Vossa Excelência, por meio do Sistema de Malote Digital, e me coloco à disposição para eventuais esclarecimentos que se fizerem necessários, bem como aproveito a oportunidade para renovar os protestos de elevada estima e distinta consideração.”

Outrossim, as penas em abstrato das condutas imputadas ao paciente não ultrapassam 4 [quatro] anos de reclusão, porquanto no preceito secundário do artigo 147 a pena máxima é de 06 (seis) meses de detenção.

Lado outro, em consulta a Sistema PJe de 1a Instância nos autos da Prisão em Flagrante verificou-se que a vítima, através da Defensoria Pública, peticionou manifestando sua retratação quanto à representação criminal realizada, requerendo a extinção do feito, mas que sejam mantidas as medidas protetivas (id. 72556947/72556948, autos originais).

Assim, em que pesem os fundamentos utilizados pelo douto Magistrado Singular, por si só, agora sem a demonstração de real possibilidade de garantia da ordem pública, bem como garantir a segurança da ofendida, não constitui mais motivação idônea para alicerçar o decreto preventivo, especialmente que a vítima realizou a retratação da representação criminal pelo delito de ameaça (art. 147, do CP cm as implicações da Lei n. 11.343/2006).

A propósito, neste sentido é o posicionamento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça:

“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PRISÃO PREVENTIVA. ART. 312 DO CPP. PERICULUM LIBERTATIS. FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE. ACRÉSCIMO DE MOTIVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

1. A jurisprudência desta Corte Superior é firme em assinalar que a determinação de segregar cautelarmente o réu deve efetivar-se apenas se indicada, em dados concretos dos autos, a necessidade da cautela (periculum libertatis), à luz do disposto no art. 312 do CPP.

2. O Magistrado entendeu devida a prisão preventiva dos recorrentes sem haver apontado nenhum elemento concreto que, efetivamente, evidenciasse poderem os réus, soltos, colocar em risco a ordem pública ou a ordem econômica, ou mesmo se furtar à aplicação da lei penal. O fato de os réus não comprovarem vínculo com o distrito da culpa, isoladamente, sem a demonstração de real possibilidade de fuga, não constitui motivação idônea para alicerçar o decreto preventivo.

3. A jurisprudência deste Superior Tribunal e da Suprema Corte são firmes em assinalar que o acréscimo de fundamentos na decisão que decreta a prisão preventiva, pelo Tribunal local, em habeas corpus, não se presta a suprir a ausente motivação do Juízo singular.

4. Recurso provido para assegurar aos pacientes o direito de responder à ação penal em liberdade, ressalvada a possibilidade de nova decretação da custódia cautelar caso efetivamente demonstrada a superveniência de fatos novos que indiquem a sua necessidade, sem prejuízo de fixação de medida cautelar alternativa, nos termos do art. 319 do CPP.”
(STJ – RHC 83.421/BA, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 17/8/2017, DJe 29/8/2017) [Destaquei].

Essa Egrégia Corte de Justiça em casos análogos manifestou:

“HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA – AMEAÇA EM ÂMBITO DOMÉSTICO – ALEGAÇÃO - FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA E ABSTRATA – AUSÊNCIA DE EFETIVA DEMONSTRAÇÃO DA NECESSIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR DECRETADA – PLAUSIBILIDADE

– SEGREGAÇÃO DECRETADA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E PARA PROTEGER A INTEGRIDADE FÍSICA DA VÍTIMA – ALTERAÇÃO FÁTICA – RETRATAÇÃO DA OFENDIDA

- AUSÊNCIA DE ELEMENTOS JUSTIFICADORES DA PRISÃO CAUTELAR – MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO ADEQUADAS AO CASO CONCRETO – ORDEM CONCEDIDA, MEDIANTE IMPOSIÇÃO DE CONDIÇÕES.

A prisão preventiva constitui medida excepcional ao princípio da não culpabilidade, cabível, mediante decisão devidamente fundamentada e com base em dados concretos, quando evidenciada a existência de circunstâncias que demonstrem a necessidade da medida extrema, nos termos dos arts. 312 e seguintes do Código de Processo Penal.”
(N.U 1013077-47.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 22/09/2021, Publicado no DJE 27/09/2021).

“HABEAS CORPUS – LESÃO CORPORAL E AMEAÇA NO ÂMBITO DOMÉSTICO – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA PARA ASSEGURAR A INTEGRIDADE FÍSICA E PSÍQUICA DA VÍTIMA – “RETRATAÇÃO” DA OFENDIDA EM AUDIÊNCIA –INSUBSISTÊNCIA DOS FUNDAMENTOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA – AUSÊNCIA DO PERICULUM LIBERTATIS – LIMINAR RATIFICADA – ORDEM CONCEDIDA EM PARTE EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Não olvidando a gravidade dos fatos imputados ao paciente, não subsistem os pressupostos autorizadores da prisão cautelar, notadamente o periculum libertatis, na hipótese de inexistir nos autos base empírica a evidenciar a suposta periculosidade concreta do agente, máxime quando a ofendida, em audiência, perante a autoridade coatora, se retrata da representação em relação ao crime de ameaça e declara que não deseja ver o paciente processado criminalmente.”
(N.U 1026045-46.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 16/02/2021, Publicado no DJE 23/02/2021)

Portanto, considerando que a própria vítima realizou a retratação referente a representação realizada em desfavor do acusado pelo crime de ameaça, demonstrando que a soltura do paciente não lhe apresenta riscos, a ratificação da liminar deferida é medida que se impõe.

Assim, conclui-se que os requisitos justificadores à permanência do paciente em custódia cautelar não mais subsistem, o que impõe a concessão da medida perquirida, ante a possibilidade de essa prisão perder sua natureza excepcional e se transformar em mera antecipação de uma eventual punição à conduta.

À vista disso, em consonância com o Parecer Ministerial,
e sem delongas desnecessárias,
ratifico a liminar,
concedendo
o
habeas corpus
em definitivo impetrado em favor de

Ailton dos Santos Silva

à luz das peculiaridades do caso concreto, substituir a prisão preventiva por medidas cautelares diversas (art. 319 CPP), consistentes nas seguintes condições:

1)

a obrigação de comparecimento perante o juízo
a quo
toda vez que notificado/intimado;

2)

o dever de manter seu endereço atualizado

3) a proibição de ausentar-se da Comarca onde reside sem a prévia comunicação ao juízo processante;

Alerte-se o beneficiário que a violação das medidas cautelares fixadas importará ao restabelecimento da custódia preventiva, que poderá ser novamente aplicada se sobrevier situação que configure a exigência de cautelar mais gravosa.

Ressalto que o novel artigo 24-A da Lei 11.340/06 estabelece que é crime o descumprimento de decisão judicial que defere medidas protetivas de urgência previstas nesta Lei.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2022